Tribunal: TJBA
Processo: 8137215-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137215-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILMA ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
RAISSA DE MAGALHAES VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO NO SISBACEN (SCR). DÍVIDA PRESCRITA. DEVER DE RETIRADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE À IMPUGNADA. SÚMULA 385 AFASTADA. QUANTIA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM R$ 10.000,00. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A autora ajuizou a presente demanda alegando que teve o seu nome mantido no SCR (do Sisbacen), mesmo se tratando de dívida prescrita. Assim sendo, pleiteou pela declaração de sua inexigibilidade, bem como o pagamento de danos morais.

2. A análise dos autos revela ser incontroversa a manutenção do nome da parte no referido sistema, mesmo em relação a dívida prescrita, de modo que se revela acertada a conclusão da sentença a respeito da irregularidade da anotação. Nesse sentido, entendeu o Superior Tribunal de Justiça:
As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao
SISBACEN
equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários. (AgInt no REsp n. 1.975.530/CE).

3. Relativamente à obrigação de fazer, deve ser reconhecido o direito de a apelante ter retirada a inscrição impugnada nestes autos.

4. De igual modo, configurada a ilicitude da conduta, pertinente a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
in casu
. Isso porque, inexistem, nos autos, provas de anotações prévias no nome da autora, conforme alegado pelo banco réu em sede contestatória, afastando-se, portanto, a aplicação do enunciado 385 da súmula do STJ.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8137215-58.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante GILMA ARAUJO DA SILVA e como apelada BANCO TRIANGULO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR21-E/21